Tribunal: TJES
Processo: 5000587-18.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-18.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES FAVERO DE MELO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, minorando os danos morais exarados de R$7.000,00 para R$3.000,00.

2. Alega a parte embarg
ante que houve omissão na decisão ocorrida por não fazer menção ao pedido de compensação realizado no recurso inominado

3.
Após análise dos autos, é visível a existência do pedido de compensação na contestação e no recurso inominado, ademais, a prova do efetivo depósito encontra-se em anexo na peça contestatória, e não sendo comprovada a devolução dos valores por via administrativa ou depósito judicial, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA:
para sanar a omissão existente no ato acórdão recorrido para determinar
que:

Onde se lê:

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Leia-se:

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais) e permitir a compensação dos valores efetivamente depositados na conta da parte autora, diante de devida comprovação em fase própria. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)